Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. COISA JULGADA. REVELIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, quanto à alegada nulidade dos atos processuais, a tese já foi objeto de recurso de apelação, encontrando-se protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. A jurisprudência pátria se orienta no sentido de inexistir presunção de hipossuficiência nos casos em que a parte é representada pela curadoria especial, ainda que por meio de atuação da defensoria pública, devendo requerer expressamente a concessão da benesse. 2.1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada em qualquer momento processual, mas o seu deferimento não retroage a momento anterior ao pedido, produzindo como regra efeitos “ex nunc”.
3. Recurso conhecido e não provido.